Tribunal: TJPA
Processo: 0006749-24.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006749-24.2018.8.14.0006

APELANTE: JOSE JUNIOR DOS SANTOS BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 180, 304 E 311 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. LAUDOS PERICIAIS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável o pleito de absolvição do réu, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar a ele a autoria dos crimes em tela, eis que os depoimentos das testemunhas em Juízo, aliados aos laudos periciais, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta. É cediço que, em se tratando de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante, sendo que em nenhum momento a defesa do apelante logrou provar a procedência legal do automóvel, nem mesmo arrolou como testemunha a suposta pessoa que teria lhe emprestado a moto, já que, no delito de receptação dolosa, o ônus da prova é do acusado.

2. Além disso, também não trouxe, o réu, nenhum elemento ponderável e consistente capaz de comprovar sua alegação de que não fora ele a adulterar o número do motor. Tampouco, em relação ao crime de uso de documento falso, pode-se falar em atipicidade da conduta, eis que a jurisprudência majoritária entende que se a falsidade não é detectada de imediato, mas tão somente depois da realização de diligência ou perícia, como no caso em tela, não se trata de falsidade grosseira.

3. É cediço que a aplicação da pena de multa segue os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, devendo com esta guardar proporcionalidade. Desta feita, tendo as penas privativas de liberdade do réu sido fixadas definitivamente em seu patamar mínimo legal, a multa igualmente deve ser estabelecida neste patamar, ou seja, em 10 (dez) dias-multa para cada delito, totalizando a quantia de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, após a soma das referidas reprimendas.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ JUNIOR DOS SANTOS BATISTA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime capitulado nos
arts. 180, 304 e 311
,
todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 25.04.2018, a motocicleta Honda Biz, de propriedade da Sra. Elaine Cristina Gomes dos Santos, foi roubada de sua residência, conforme boletim de ocorrência registrado em delegacia. Após aquele delito, o acusado, plenamente ciente da procedência ilícita do veículo, recebeu-o e, com o fim de dificultar a identificação do objeto, trocou a placa original, modificou o último dígito do chassi, bem como, falsificou o CRLV, fazendo dele constarem a placa e o chassi adulterados.

Prossegue a exordial narrando que, na data de 20.05.2018, por volta das 12h00, o denunciado conduzia a motocicleta roubada, em via pública, na companhia de terceiro, mostrando claro nervosismo ao avistar uma viatura da Polícia Militar, o que chamou a atenção dos policiais, que decidiram abordá-lo. Durante a abordagem, foram constatadas as irregularidades da placa, do chassi e do CRLV.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega
a insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
vez que baseado nos vagos depoimentos dos policiais militares, os quais não conseguiram comprovar que ele, de fato, havia comprado a moto – tendo ele afirmado, desde o início da instrução criminal, que a pegou emprestada – que ele tinha ciência da origem ilícita do bem, tampouco que ele adulterou a placa ou o documento referente àquele veículo. Aduz, igualmente, que
não restou configurada a tipicidade da conduta relativa ao crime de uso de documento falso
. Almeja, assim, a
absolvição
do réu em relação a todos os crimes.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
aplicação da pena de multa no mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, para manter a condenação do apelante pelo crime do art. 304 do CPB, mudar a capitulação do art. 180,
caput
, para o art. 180, §3º do CPB, readequando-se a dosimetria, bem como, absolvendo-o do crime do art. 311 do CPB.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar em parte
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega
a insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
vez que baseado nos vagos depoimentos dos policiais militares, os quais não conseguiram comprovar que ele, de fato, havia comprado a moto – tendo ele afirmado, desde o início da instrução criminal, que a pegou emprestada – que ele tinha ciência da origem ilícita do bem, tampouco que ele adulterou a placa ou o documento referente àquele veículo. Aduz, igualmente, que
não restou configurada a tipicidade da conduta relativa ao crime de uso de documento falso
. Almeja, assim, a
absolvição
do réu em relação a todos os crimes.

Não procede sua irresignação.

A autoria e a materialidade dos delitos em comento restam amplamente comprovadas pelo auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 12385315, pág. 09), pelo Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica nº 2018.01.000315-DOC (ID nº 12385332, pág. 143/147) e pelo Laudo de Perícia de Chassi e Agregados nº 2018.01.002222-VRO (ID nº 12385331, pág. 131/132), aliado aos depoimentos das testemunhas colhidos em sede judicial, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

As testemunhas Anderson Xavier, Elton Alves e Renato Sarmento prestaram depoimentos judiciais no mesmo sentido, afirmando que se encontravam em atividade de rotina no Bairro Águas Brancas, quando avistaram dois indivíduos circulando em uma motocicleta, em atitude suspeita e sem capacetes, estando o acusado na condução do veículo. Relataram que foi realizada abordagem, durante a qual o acusado apresentou o CRLV do veículo, grosseiramente falsificado, tratando-se de uma xerox, conforme comprova a prova pericial. Diante da conduta do réu, foi procedida à inspeção no veículo, constatando-se também a adulteração do chassi, confirmada por laudo pericial, além de também estar instalada placa diferente de sua placa original. Informaram ainda que através de consulta pelo número do motor do veículo, foi verificado que ele apresentava registro de roubo.

Por sua vez, o réu, em Juízo, negou a acusação, dizendo que conduzia a referida motocicleta sem conhecimento de sua origem ilícita e de suas irregularidades, atribuindo a propriedade da motocicleta a um terceiro não identificado.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer o acusado como o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Tais declarações, a meu ver, são suficientes para se concluir que o apelante sabia da origem ilícita do bem adquirido, visto que não conseguiu comprovar sua alegação, em sede judicial, de que o veículo era de um homem chamado “Jhonatas”, que conhecera há uma semana.

É cediço que, em se tratando de receptação,
o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante
, sendo que em nenhum momento a defesa do apelante logrou provar a procedência legal do automóvel, nem mesmo arrolou como testemunha a suposta pessoa que teria lhe emprestado a moto, o que deveria ter feito para conseguir a absolvição, já que,
no delito de receptação dolosa, o ônus da prova é do acusado
.

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DE PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS COMINADAS NO CAPUT E NO § 1º DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito absolutório, pois o acervo probatório demonstra que os apelantes tinham ciência, ou, no mínimo, deveriam ter ciência, da origem ilícita do veículo furtado. O primeiro recorrente recebeu e manteve em depósito, em seu estabelecimento comercial, um veículo de pessoa desconhecida, sem solicitar documentos do automóvel e, até mesmo, a chave do carro. De fato, o segundo apelante foi abordado saindo da mecânica e dirigindo o veículo com uma chave micha, sendo que a defesa não juntou documentos que demonstrassem a regularidade do veículo, tampouco arrolou como testemunha o indivíduo que supostamente lhe entregou o carro, o que comprova que os acusados sabiam da origem ilícita do automóvel
. 3. Havendo elementos conclusivos de que o primeiro recorrente recebeu o veículo quando exercia a atividade comercial de mecânico e borracheiro em estabelecimento comercial do qual era proprietário, deve ser mantida a qualificadora prevista no § 1º do artigo 180 do Código Penal. 4. A despeito das imperfeições de técnica legislativa do artigo 180 do Código Penal, não há desproporcionalidade entre as penas cominadas no caput e no § 1º do referido dispositivo legal. De fato, a lei visou punir mais gravemente a conduta daquele que praticar o crime de receptação no exercício da atividade comercial ou industrial, o que justifica, claramente, a opção legal em cominar pena mais grave ao tipo penal do § 1º do artigo 180 do Código Penal, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. 5. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, bem como para manter a condenação do segundo apelante nas penas do artigo 180, § 1º, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal. (TJDFT - Acórdão 1367566, 07151422720208070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, também não trouxe, o réu, nenhum elemento ponderável e consistente capaz de comprovar sua alegação de que não fora ele a adulterar o número do motor.

Neste sentido:

PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. COMPROVADO O CONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO. 1. Configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, a alteração dos caracteres da placa dianteira e traseira do veículo. 2.Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, especialmente pelas declarações harmônicas dos policiais, aliados às circunstâncias da abordagem e laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP). 3. É entendimento pacífico que não se mostra necessário o dolo específico para configuração do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, bastando a alteração dolosa de sinal identificador, o que ficou evidenciado pela forma como o acusado tentou se esquivar da fiscalização e diante da ausência de justificativa plausível que agiu dolosamente, ou seja, com plena ciência da ilicitude. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão n.877028, 20140710163792APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 97)

Já em relação ao crime de uso documento falso, é cediço que a prova técnica não é exclusiva para atestar a materialidade do delito, se há outros elementos nos autos aptos à sua comprovação. Deste modo, o magistrado, usando de seu livre convencimento motivado, levou em consideração o acervo probatório processual, apto a embasar a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO SINGULAR DE TESES APRESENTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. OFENSA AO ART. 382 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 382 do CPP. É descabido se atribuir omissão ao Magistrado singular na sentença condenatória, por não se manifestar sobre o conteúdo das alegações finais a ele dirigidas quando da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, se permite verificar que se manifestou, de forma ampla e fundamentada, sobre todos os pontos necessários à solução da demanda, reconhecendo então que, pelas provas encartadas nos autos, a condenação do réu pela prática dos crimes imputados era de rigor. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[o] julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017). FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos dos artigos 158 e 167, do CPP, quando a infração penal deixar vestígio, necessária a realização de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva, podendo o laudo pericial ser suprido por prova testemunhal quando desaparecidos ou inexistentes os sinais do crime. Precedentes. 2. Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos. Precedentes.
3. Concluindo a Corte de origem acerca da suficiência de elementos probatórios de materialidade e autoria pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, a pretensão de absolvição na via especial é inviável, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas e o óbice da Súmula n. 7/STJ. DOSIMETRIA. PEDIDOS DIRIMIDOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO. 1. Verificada a reiteração de pedidos apresentados na anterior impetração do HC n. 512130/SP, não tendo o recorrente trazido qualquer fato novo capaz de dar ensejo à análise por este Tribunal dos pleitos deduzidos, conclui-se, portanto, pela inadmissibilidade do presente recurso, tendo as ilegalidades sido devidamente apreciadas nesta instância. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.548.291/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 20/4/2020.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. OFENSA AOS ARTS. 158 E 564, III, "B", AMBOS DO CPP. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. "Incide por analogia o enunciado 182 da Súmula do STJ às matérias cujos fundamentos não foram impugnados no regimental". (AgRg no REsp 1.127.566/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/03/2012). 2. Pacificou neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não é obrigatória a realização de exame pericial para demonstração da materialidade do delito previsto no artigo 304 do Código Penal, admitindo-se que outros meios de prova comprovem a falsidade do documento. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.316.072/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 28/8/2018.)

No mais, não se verifica que a falsificação do documento tenha sido “grosseira”, a ponto de caracterizar atipicidade da conduta, conforme se constata do laudo pericial às fls. 143/147, até porque a jurisprudência majoritária entende que se a falsidade não é detectada de imediato, mas tão somente depois da realização de diligência ou perícia, não se trata de falsidade grosseira,
verbis
:

APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR. OITIVA DOS POLICIAIS. USO DE MESMA PALAVRA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A existência de depoimentos idênticos de policiais militares, quando da lavratura do APFD, não tem o condão de macular o processo, mormente pela possibilidade de ratificação perante a autoridade judiciária, sob o manto das garantias constitucionais. Preliminar rejeitada. 2. Em matéria processual penal, prevalece o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade, seja esta relativa ou absoluta, sem a efetiva ocorrência de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 3. O delito do art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, sendo irrelevante o fato de a apresentação do documento ocorrer por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade policial. 4. A despeito da suspeita pelos policiais, inviável reconhecer tese defensiva de crime impossível por falsificação grosseira, quando empreendidas diligências para se constatar a falsidade da documentação, especialmente quando o exame pericial detecta, por meio de instrumentos óticos específicos, semelhanças entre o documento falso e o original. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1697568, 07041127320228070019, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, não procede a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e, aliados à prisão em flagrante e às provas periciais, demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

2. Da Requerida Redução da Pena de Multa

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
aplicação da pena de multa no mínimo legal
.

De fato,
neste ponto, tem razão o apelante
.

Da leitura da sentença vergastada (fls. 184/189 dos autos digitalizados), é possível observar que, inobstante as penas privativas de liberdade de todos os crimes terem sido fixadas definitivamente no patamar mínimo legal, a reprimenda pecuniária foi arbitrada em 30 (trinta) dias-multa para cada um deles, chegando-se ao total de 90 (noventa) dias-multa.

Ocorre que é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-as para o patamar de 10 (dez) dias-multa para cada delito,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato, totalizando a quantia de
30 (trinta) dias-multa
, após a soma das penas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena de multa estabelecida ao réu para o
quantum
de
30 (trinta) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023